Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722477-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL KEVIN BRAUNA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTO POLICIAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente, a palavra da vítima corroborada pelo depoimento policial, o reconhecimento fotográfico do acusado, ratificado em juízo, e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, obstando-se, por conseguinte, o pleito absolutório. 1.1. A validade do reconhecimento do autor da infração não está obrigatoriamente vinculada à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como foi o caso. 2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de latrocínio, não se desclassificando aludido crime para o de roubo simples, se está provado nos autos que o réu praticou o roubo contra a vítima, somente não tendo ceifado a vida desta por circunstâncias alheias à sua vontade, pois esta se defendeu com o braço, tendo assumido o réu, ao menos, o risco pelo resultado morte, quando desferiu golpes de faca na vítima. 3. O fato de o crime ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas e em plena luz do dia, não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, visto que são fatores que não influenciaram, sobremaneira, na gravidade do delito. 4. O encaminhamento da vítima a um hospital e a não recuperação do celular da vítima são fundamentos inidôneos para a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, porque se relacionam com o próprio tipo do latrocínio. 5. Uma vez que, na espécie, quase todo o iter criminis foi percorrido pelo agente, tendo havido a efetiva subtração do bem da vítima e tendo sido ela atingida em região de baixa letalidade, mantém-se a redução da pena, pela tentativa, na fração de 1/2 (metade). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento fotográfico não fora seguido conforme previsão legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU". PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista o quantum de pena fixado para o recorrente (1 ano de reclusão, para o crime de quadrilha, e 2 anos de reclusão, para o crime de concussão), o prazo prescricional é de 4 anos para cada crime, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. Assim, levando-se em consideração os marcos interruptivos da prescrição, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2013), a publicação da sentença condenatório (junho/2016) e do acórdão confirmatório da condenação (março/2019), não se pode reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, visto que entre esses marcos interruptivos não transcorreu período superior a 4 anos. 2. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso. 3. Ademais, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 4. A questão acerca da violação do art. 155 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. 5. Ademais, a Corte de origem, em decisão devidamente motivada, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, decidiu pela manutenção da condenação do acusado pelo delito dos artigos 288 e 316 do CP. Assim, rever tais fundamentos, para decidir pela ausência de prova concreta das práticas delitivas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 6. No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). No presente caso, a Corte de origem consignou que existem provas cabais de que todos os ex-funcionários da Vigilância Sanitária reconhecidos estiveram presentes no estabelecimento da vítima, pelo menos uma vez (e-STJ fls. 9827). Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico e outras provas, não há como afastar a condenação. 7. Assim, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020). 8. A jurisprudência deste STJ entende que não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009